Tribunal: TJMT
Processo: 1015814-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015814-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SUELY RIBEIRO NUNES
AGRAVADA(S):
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA
Vistos etc.
Mantenho o deferimento do pedido de justiça gratuita, uma vez que a agravante (pensionista/viúva) preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a princípio, a autora/recorrente demonstrou não ter mais interesse na aquisição do imóvel, em fase inicial/em construção, no empreendimento “MORADAS CLUBE VICENTE BISSONI”, em Rondonópolis/MT, haja vista que não dispõe de condição financeira suficiente para continuar arcando com as despesas do negócio pactuado em 16/01/2020, tendo pago até o ajuizamento da ação o valor de R$ 9.236,75 (nove mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), contudo, após solicitar a rescisão do contrato, a requerida/agravada requer para o desfazimento valor muito superior ao estipulado em contrato (perdas e danos).
Por ora, a agravante demonstrou ter tentado um acordo com a parte agravada, porém, sem êxito, razão pela qual requer tutela de urgência para que sejam suspensos os pagamentos das parcelas vincendas e que a parte requerida se abstenha de negativar e/ou protestar o seu nome.
Neste momento processual, verifica-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação no tocante à negativação do nome da agravante, a qual não consegue mais pagar as prestações pactuadas vincendas no valor de R$ 1.247,35 (mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), pretendendo fazer acordo para a rescisão contratual.
Portanto, defiro a liminar recursal para determinar que a parte agravada suspenda a cobrança das parcelas vincendas, a partir da publicação desta decisão, referente ao contrato firmado entre as partes, bem como se abstenha de negativar e/ou protestar o nome da agravante, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 30 (trinta) dias.
Comunique-se a Juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora